Tribunal: TJDFT
Processo: 0744559-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744559-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARBAS MARTINS SILVEIRA AGRAVADO: STENIO ARAUJO CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JARBAS MARTINS SILVEIRA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos n.o 0731400-68.2023.8.07.0016, proposto por STENIO ARAUJO CORREA em desfavor do ora agravante, rejeitou a alegação de nulidade de citação e determinou a conclusão dos autos para sentença (ID 174028559 dos autos originários). É o breve relatório. Verifica-se que se trata de feito conforme o procedimento da Lei 9.099/95, sendo, portanto, recurso afeito à competência de uma das Turmas Recursais. Conforme o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, Resolução no 20 de 21/12/2021, no art. 12, inc. I, alínea “c”, compete a estas julgarem “agravo de instrumento nas situações definidas neste Regimento”. Forçoso reconhecer a incompetência absoluta do juízo desta Turma Cível. Redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais via CODIS. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora